Tribunal: TJDFT
Processo: 0743560-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. PENHORA. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ESGOTAMENTO. BUSCA. BENS. AUSÊNCIA. REQUISITOS. MITIGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. A expedição de ofícios pelo Poder Judiciário com finalidade de obter informações de repartições públicas e privadas para subsidiar a satisfação do crédito tem caráter excepcional e subsidiário e depende do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens.

2. A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar reconhecida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça depende da existência de lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor.

3. Agravo de instrumento desprovido.